Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ART. 319 DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO EMPRESARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AOS princípios dA probidade E DA boa-fé NA CONCLUSÃO E NA EXECUÇÃO DO AJUSTE (art. 422, CC). NEGÓCIO JURÍDICO PARA O QUAL ESTABELECE A LEI A presunção de paridade e de simetria (art. 421-A, III, CC). SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE REVISTAS. CENÁRIO FÁTICO E NORMATIVO QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NO PERÍODO INDICADO NA PEÇA VESTIBULAR. ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO ELUCIDATIVO DAS PRÁTICAS ADOTADAS PELAS PARTES NA EXECUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENTABULARAM E DO COMPORTAMENTO DOS CONTRATANTES. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO ATENDIDO PELA AUTORA. ART. 373, I, CPC. PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSURGÊNCIA DESAUTORIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. rejeição. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. Erros ou falhas não identificados na peça vestibular. Narrativa coerente que se faz instruir com documentos suficientes a instaurar regular procedimento judicial. Demanda que visa ao reconhecimento da existência de relação jurídica entre as empresas litigantes. Postulação que atende às exigências do art. 319 do CPC.
2. MÉRITO. 2.1. Contrato empresarial. Relação jurídica submetida às disposições dos artigos 593 a 609 do Código Civil. 2.2. Contratantes. Dever de atentar, na conclusão do contrato, como em sua execução, aos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422, CC). Observância necessária, também, à normatização que, sempre sujeita a postulados de ordem pública, (i) estabelece para os contratos civis e empresariais a presunção de paridade (as partes devem ter disponíveis e ao alcance de sua compreensão todos os dados e informações relativas ao contrato) e de simetria (as partes devem deter idênticas condições de informação, conhecimento e capacidade para verificar riscos, aferir o alcance da avença, analisar a minuta, o pré-contrato e o contrato); (ii) permite aos contratantes fixar previamente eventos que possam gerar imprevisibilidade, extraordinariedade ou onerosidade excessiva para determinado negócio de modo a guiar a interpretação do ajuste em caso de revisão ou resolução (art. 421-A, I, CC); (iii) autoriza a alocação de riscos de acordo com a racionalidade econômica e as regras próprias a cada negócio (art. 421-A, II, CC); e (iv) valoriza a autonomia privada ao conferir caráter excepcional e limitado à revisão contratual (art. 421-A, III, CC).
3. Negócio jurídico com período de duração evidenciado pelo conjunto probatório. Cenário fático delineado, segundo o conjunto da prova documental reunida aos autos, pela prática do tipo de negócio entabulado entre as partes, pelo comportamento que tiveram após a celebração do contrato e pelas práticas que adoram na execução do ajuste. Artigo 113, § 1o, I e II, do Código Civil. Proposta de preços, notas fiscais eletrônicas, e-mails trocados, notas fiscais eletrônicas de remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial. Dinâmica contratual que demonstra não ter sido desfeito o vínculo jurídico no tempo indicado pela empresa ré. Prestação de serviços comprovada. Ônus probatório atendido pela autora. Art. 373, I, do CPC.
4. Valores em cobrança. Impugnação superficial e genérica que não desautoriza os elementos de convicção indicativos do valor e da data de vencimento de cada uma das quantias devidas.
5. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “O julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Honorários recursais majorados.